Tribunal: TJMT
Processo: 1005240-38.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005240-38.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ANALISTAS JUDICIARIOS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 34.141.943/0001-56 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), VICE PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE DO CORREGEDOR-GERAL E DA VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NO MÉRITO, POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – AÇÃO PROMOVIDA CONTRA DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VICE-PRESIDENTE E DO CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DESTES REVEREM O ATO IMPUGNADO – MÉRITO - IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO RGA – POSTERGAÇÃO FEITA PELA PRESIDENTE – SITUAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS – PANDEMIA COVID/19 – SUSPENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DE REAJUSTES PELA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 – LEI ANTERIOR A QUE ALBERGOU DIREITO DOS SERVIDORES – LEI ESTADUAL N. 11.309/2021 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – JULGADOS DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS SEMELHANTES – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. ORDEM MANDAMENTAL DENEGADA.

(1)- A autoridade coatora, em sede de mandado de segurança, é a autoridade máxima da administração que se pretende atacar pelo remédio constitucional, isto é, aquele que pode rever ou corrigir o ato impugnado. Nesta toada, conferindo as atribuições de cada membro da diretoria, nos termos do RITJMT, não tem a Vice-Presidente ou o Corregedor Geral de Justiça como rever o ato traduzido como ilegal ou abusivo e, neste contexto, devem ser excluídos da lide mandamental, mantendo tão somente a Presidente do Tribunal de Justiça.

(2)- Certo é que as leis em vigor devem ser cumpridas. Entretanto, fatos supervenientes devem ser vistos para suspensão destas normas. No caso em comento, levando em consideração a pandemia pelo COVID/19, determinação por Lei Complementar Federal para suspensão dos reajustes, fixando seu termo, não se vê, de plano, direito líquido e certo para a implantação do RGA de imediato, levando ainda em consideração a existência de ADI, por vício formal em que, em situações semelhantes onde o STF já posicionou acerca de sua inconstitucionalidade pela alegada irregularidade. O CPC vigente determina que os Tribunais devem ater-se a precedentes do STF, inciso art. 927, inciso I, CPC.

(3)- Em razão destes aspectos, malgrado a existência de lei vigente para implantação do RGA e vencido o prazo de implantação, em face dos fatos supervenientes extraordinários, não reside ilegalidade da Presidente do Tribunal postergar a implantação em data futura, não residindo direito liquido e certo e cuja consequência é a denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

Colendo Órgão Especial.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO impetrado pela ASSOCIAÇAO DOS ANALISTAS JUDICIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO atribuindo ato ilegal e abusivo da Diretoria deste Tribunal, nas pessoas dos eminentes Desembargadores MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Presidente), MARIA APARECIDA RIBEIRO (Vice-Presidente) e JOSE ZUQUIM NOGUEIRA (Corregedor Geral de Justiça).

Afiança a associação/impetrante, em defesa de seus associados, que a não implantação neste sodalício das disposições contidas na Lei 11.309/2021, que dispõe sobre a Revisão Geral e Anual das tabelas dos subsídios da categoria, lesou direito liquido e certo amparado pelo remédio constitucional utilizado. Sustenta que o referido comando legal publicado no dia 22/fevereiro/2021, com efeitos retroativos para o exercício de 2020, onde determinou a revisão da tabela dos subsídios em 4,48% e de acordo com o consagrado pelo art. 37, inciso X, da Carta Constitucional vigente, não poderia ser ignorado pela administração do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Sustentou, ainda, que em igual situação, já foram editadas anteriormente as Leis 9.245/2011, 9752/2012, 9.920/2013, 10.085/2014, 10.282/2015, 10.405/2016, 10.716/2018, 10.868/2019, restando, portando, a necessidade de cumprimento da Lei 11.209 e o descumprimento deste comando legal por parte da Diretoria atual do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, está a tisnar direito líquido e certo remedido através da ação constitucional proposta em face de lesão de direito líquido e certo. De conseqüência, via mandamental, pede a implantação imediata da RGA, consagrada pela Lei 11.309/2021, com efeitos retroativos a Janeiro de 2020.

Sustentou para fomentar ainda mais o direito líquido e certo que, que resta claro o suporte financeiro pela Fonte 115. Residiu nos autos pedido liminar e, consequentemente, imediato implementação do reajuste. Por decisão fundamentada e sem qualquer recurso, a pretensão liminar foi negada. (ID-83032988).

Devidamente notificadas às autoridades apontadas como praticante do ato ilegal, todas apresentaram as necessárias informações. No ID-83478462 constam as informações prestadas pela Excelentíssima Senhora Presidente deste sodalício. No ID-83665248 constam informações da Excelentíssima Senhora Vice Presidente deste Tribunal. No ID-841447455 constam informações prestadas pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral de Justiça.

Todas as autoridades apontadas como praticante do ato lesivo e ilegal passível do Mandado de Segurança, a ‘una voce’, fazendo as necessárias fundamentações de fato e de direito, pugnam pela improcedência desta ordem mandamental requerida. Sustentam que a LC 127/2020, proíbe reajustes, em face da pandemia, até 31/12/2021. Informam de igual forma, existência de ADIN-6697-MT, proposta pelo Governador do Estado, afirmando existir vício formal em face de que somente o Poder Executivo pode tratar do assunto. Traz jurisprudências do STF, registrando que, em casos análogos, o colendo Pretório Excelso já declarou leis semelhantes do Estado do Rio Grande do Sul.

Reside nos autos manifestação Ministerial, de lavra do Senhor Procurador de Justiça MARCELO FERRA DE CARVALHO, pela denegação da segurança almejada.

Determino a inclusão na pauta de julgamento pelo Colendo Órgão Especial. Providências necessárias. Cumpram-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO MORAES FILHO (RELATOR)

Colenda Câmara.

De início, seguindo em parte o parecer ministerial, resta claro que, em relação à Desembargadora que exerce as funções de Vice-Presidente bem como do Desembargador que exerce as funções de Corregedor Geral de Justiça, devem ser excluídos da lide já que não praticaram o ato invectivado e, por outro lado, não residem condições de corrigi-lo. Assim, segundo vejo esta situação, devem ser considerados partes ilegítimas em sede da presente ação constitucional.

Isto porque, consultando o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, na dicção 41 e 43, os eminentes colegas que exercem os cargos de VICE-PRESIDENTE e CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA, não têm atribuição para rever o ato acoimado de ilegal. Somente a Presidente que, dentro de suas atribuições delegadas pelo art. 35, é que pode, a seu talante, implementar o reajuste consolidado pela Lei Estadual n. 11.309/2021, publicada no Diário Oficial Eletrônico de n. 891, em data de 22/02/2021.

No conceito acadêmico de autoridade coatora, dispensando alongar no assunto, é aquela responsável pela ilegalidade ou abuso de poder e, neste contexto, faz pressupor que esta é aquela que detém na ordem hierárquica poder de decisão e é competente para praticar os atos determinados pela lei. No caso, sem necessidade de consultar os demais integrantes da diretoria deste Tribunal, a situação se amolda tão somente na pessoa da Excelentíssima Senhora Presidente deste Tribunal. Note-se, ainda, que a VICE-PRESIDENTE na condição de substituta da PRESIDENTE para ser considerada autoridade coatora na condição de Presidente, ficando aqui o registro necessário.

Sobre o tema brilhantemente Hely Lopes Meirelles, ensina que:

"Ato de autoridade é toda manifestação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Por autoridade entende-se a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal. Deve-se distinguir
autoridade pública
do simples
agente público
. Aquela
detém, na ordem hierárquica, poder de decisão e é competente para praticar atos administrativos decisórios, os quais, se ilegais ou abusivos, são suscetíveis de impugnação por mandado de segurança quando ferem direito líquido e certo
; este
não pratica atos decisórios, mas simples atos executórios, e, por isso, não responde a mandado de segurança, pois é apenas executor de ordem superior
. (...) Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução. Não há confundir, entretanto, o simples executor material do ato com a autoridade por ele responsável. Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas conseqüências administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela (...)
Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada.
A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário; tratando-se, porém, de simples ordem proibitiva (não fazer), é admissível o
writ
contra o funcionário que está realizando o ato ilegal, a ser impedido pelo mandado. Um exemplo esclarecerá as duas situações: se a segurança objetiva a efetivação de um pagamento abusivamente retido, o mandado só poderá ser dirigido à autoridade competente para incluí-lo na folha respectiva; se visa a não efetivação desse mesmo pagamento, poderá ser endereçado diretamente ao pagador, porque está na sua alçada deixar de efetivá-lo diante da proibição judicial. Essa orientação funda-se na máxima 'ad impossibilita nemo tenetur': ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível. Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator." (in Mandado de Segurança, 18ª edição, Malheiros editores, págs. 31 e 54/55).

Bem a propósito, trago a colação a seguinte ementa.

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA. EXTINÇÃO DO FEITO.

1. No mandado de segurança, a autoridade tida por coatora é aquela que pratica concretamente o ato lesivo impugnado. 2. Precedentes desta Corte do c. STF no sentido de que a errônea indicação da autoridade coatora pela impetrante impede que o Juiz, agindo de ofício venha a substituí-la por outra, alterando, assim, os sujeitos que compõem a relação processual. 3. Verificando-se a ilegitimidade passiva ‘ad causam’ da autoridade apontada como coatora, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, pela ausência de uma das condições da ação. 4. Recurso a que se nega provimento, para confirmar a extinção do processo. (RO no MS 15.124/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 10/06/2003)’.

Desta forma, excluo do polo passivo desta ação mandamental a Desembargadora Vice-Presidente bem como o Desembargador Corregedor Geral de Justiça.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (1º VOGAL)

Senhor Presidente,

Estou de acordo com o voto do relator pela exclusão das duas partes mencionadas.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (4º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (5ª VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (6º VOGAL)

Eminentes Pares,

Estou de acordo com o voto do Relator, mas faço apenas uma colocação. Este é um típico caso em que o Relator tem que apreciar a liminarmente a questão para que não excluir a participação dos impetrados no julgamento, porque pode ser uma forma de o impetrante retirar alguns julgadores e ferir o princípio do Juiz Natural.

Hoje, por exemplo, os três membros que fazem parte desse Órgão Especial, não participaram deste julgamento.

Portanto, acompanho o voto do eminente Relator, mas com a pontuação de que essa é uma situação em que o Relator tem que apreciar antecipadamente, para não frustrar a participação dos impetrados no julgamento.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (7º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (8º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (9º VOGAL)

Senhor Presidente,

Acompanho o voto do Douto Relator, até porque a Vice-presidente e o Corregedor-Geral da Justiça não são ordenadores de despesas, na exceção em que estejam substituindo a ausência do Presidente, é praticamente ilegítimo.

Portanto, acompanho o voto Douto relator.

É como voto.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (6º VOGAL)

Desembargador Relator,

Parece-me que a ação foi voltada contra a administração do Tribunal de Justiça, nas pessoas da Presidente, da Vice-presidente e do Corregedor-Geral da Justiça, porque teriam negado o reajuste aos impetrantes, aos Analistas Judiciários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Todavia, até onde me lembro, não foi o Tribunal de Justiça que negou esse reajuste, foi o Governador do Estado quem vetou.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL)

Desembargador Orlando de Almeida Perri,

O Governador impetrou em fevereiro uma ADIN, perante o Supremo Tribunal Federal, está em tramitação, não sei em que estágio está, mas é uma ADIN para não aplicação da lei.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (6º VOGAL)

Apenas fiz essa colocação porque não foi a Presidente, a Vice-presidente e o Corregedor-Geral da Justiça que negaram o reajuste.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUSTAVO CRESTANI FAVA – OAB/MT 13038.

Apenas para contextualizar, a lei foi proposta pelo Tribunal de Justiça MT, na presidência do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, foi encaminhada à Assembleia Legislativa, depois foi derrubado o veto, o Governador de fato vetou, o que ensejou a apresentação da ADI 6697. Nesta ADI o Governador do Estado propôs a cautelar, que está pendente de julgamento pelo Relator.

Estava na relatoria do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio e agora, provavelmente, será encaminhada para o Ministro que será designado no lugar dele. Então, hoje a ADI 6697 está pendente de julgamento, sem nenhuma medida cautelar.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (6º VOGAL)

Compreendi a situação.

À UNANIMIDADE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORREGEDOR-GERAL E DA VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEITARAM A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes pares.

Excluídos do polo passivo desta ação mandamental a Vice-Presidente e o Corregedor Geral de Justiça ante a existência inequívoca de que os mesmos não podem rever o ato acoimado de ilegal, em relação ao mérito sobeja a Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente deste sodalício mato-grossense, ressalva inicial que se faz.

No caso em apreço a ilegalidade apontada pela impetrante diz respeito que a Senhora Presidente deste Tribunal, não implementou os reajustes prescritos pela Lei 11.309/2021, a qual dispõe sobre a Revisão Geral Anual das tabelas de subsídio dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Transcrevo, em sequência, para melhor elucidação dos eminentes pares o inteiro teor do citado diploma legal.

Art. 1ª – Esta Lei fixa o percentual de revisão geral anual, para o exercício de 2020, a ser aplicada sobre as tabelas dos subsídios dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nos termos do § 3º do art. 40 da Lei n. 8.814, de 15 de janeiro de 2008, alterada pela Lei n. 10.716, de 18 de julho de 2018.

Art. 2º - A Revisão Geral Anual das tabelas de subsídio dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para o exercício de 2020 dar-se-á a partir de 1º de janeiro de 2020, no percentual de 4,48% (quatro inteiros e quarenta e oito centésimos por cento), resultante da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), apurada no exercício de 2019.

Art. 3º - As despesas resultantes da execução desta Lei serão suportados por dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2020. (sic).

O primeiro aspecto a abordar e, neste sentido, traduziu o pronunciamento do Procurador Geral de Justiça que, a citada Lei, aprovada pelo Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso encontra-se em discussão no colendo Supremo Tribunal Federal por força da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.697, deve este processo ser suspenso, não reside como abraçar esta orientação. Isto porque, em primeiro aspecto, não se tem notícia de que o Pretório Excelso tenha concedido liminar.

Outro aspecto é que, se eventualmente concedida liminar pelo colendo STF, incontinenti, esta lei estadual será afetada e, de imediato os reajustes feitos seriam desfeitos. O que deve ser visto, no caso, para incursionar em relação ao mérito é justamente sua vigência, a partir de sua publicação (22/02/2021), com efeitos retroativos para 01/01/2020.

Neste viés, o art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil:

‘
A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada
.’

Assim, se a lei está em vigor, dependendo a suspensão de sua execução de ato futuro e incerto a ser proferido, a tempo, forma, modo, pelo colendo Supremo Tribunal Federal, é o quanto bastante para dizer que não reside como suspender este julgamento.

Por outro lado, o art. 20, § 1º, da lei 12. 020, não contempla a possibilidade de suspensão. Ao contrário, expressamente determina que deva ser julgado o processo em sessão imediata à conclusão do processo feito ao Relator.

Enfrentando o mérito, segundo vejo, embora reproduzindo a lei direito ao reajuste do RGA, por ora, não vejo direito liquido e certo determinar que a autoridade coatora, de imediato, faça a implantação em relação aos associados da impetrante.

Constata-se que a lei está em vigor e, segundo constam dos autos através da prova pré-constituída (ID-81567462), em data de 29 de junho de 2020, o Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA que presidia este Tribunal, endereçou à ASSEMBLEIA LEGISLATIVA para reajuste, no percentual de 4,48%, com efeitos retroativos para 01/01/2020 que tem respaldo legal em todos os seus aspectos.

‘O projeto em apreço tem como supedâneo o disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, que determina a edição de lei específica para fixação ou alteração do subsídio dos servidores, assegurando a recomposição anual na mesma data e índice, ‘in verbis’.

‘Art. 37 – A administração publica direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também o seguinte:

X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que se trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa para cada caso, assegurada revisão anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

No âmbito infraconstitucional, a RGA encontra-se lastreada no § 3º do art. 40 da Lei Estadual n. 8.814, de 15 de janeiro de 2008, - SDCR, alterado pela Lei 10716, de 18 de julho de 2018, onde estabelece que a data-base de reajuste das tabelas de subsidio dos servidores dar-se-á em 01 de janeiro de cada ano.

Art. 40 –

(...).

§ 3º - A data-base de revisão geral anual das tabelas de subsídios dos servidores do Poder Judiciário dar-se-á em 1° de janeiro de cada ano, por meio de lei específica, devendo ser adotado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor = INPC para sua implantação’.

Por outro lado, aspecto relevante e pertinente para o caso, deve ser visto que, segundo estudos de viabilidade econômica feita no Tribunal de Justiça através da Coordenadoria de Planejamento, através do Estudo Orçamentário de n. 03/2020-COPLAN, que foi anexado e endereçado ao Poder Legislativo, informou a existência de disponibilidade orçamentária e financeira para aplicação do percentual de 4,48%, apurado no período de 2019, a titulo de compensação inflacionária do exercício (RGA-2019), a incidir sobre a tabela de subsidio dos servidores do Poder Judiciário estadual, a partir de 01 de janeiro de 2019, utilizando-se, para tanto, o INPC/IBGE.

Portando, temos dois nortes firmes e incontroversos, uma lei em plena vigência e, por outro lado, um orçamento aprovado o que implica que não seria afetada a saúde financeira do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não se pode esquecer que, num conceito até meramente acadêmico, a lei é um princípio, um preceito, uma norma, criada para estabelecer regras que devem ser seguidas, é um ordenamento, uma inevitável obrigação imposta. Portanto, de caráter coercitivo que não pode deixar de ser cumprido, são direitos e deveres impostas a todos. O brocardo ‘UBI LEX VOLUIT DIXIT, UBI NOLUIT TACUIT’ – quando a lei quis, determinou; sobre o que não quis, guardou silêncio. E, neste contexto, o dispositivo legal que confere a RGA aos servidores do Poder Judiciário, data máxima vênia, não poderia ser ignorado justamente na casa de aplicadores da lei aos fatos.

Visto por tais aspectos, de rigor seria a concessão da ordem e, neste contexto, determinar, de plano, a implantação do RGA em relação aos integrantes da associação impetrante, atingindo tão somente os integrantes da associação impetrante, a rigor do prescrito no 22 da Lei de Regência –
‘No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante’.

Registro: SERIA.

Isto em face de que, no dizer do hermeneuta
CARLOS MAXIMILIANO
: ‘
Os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante eterno evolver. Dilatam-se regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas’
. (Hermeneutica e Aplicação do Direito, 7ª. Edição, página 302).

Neste diapasão, residem fatos extraordinários, relevantes e pertinentes agitados e comprovados que não podem ser ignorados. Isto porque, malgrado a existência do dispositivo legal que trata do assunto, não se vê, por ora, a possibilidade do reajuste em face da pandemia pela COVID/19, tratando-se por analogia, deve ser visto como uma cláusula ‘
rebus sic standibus’
em face desta situação extraordinária. Assim, a postergação para data futura, que é o ato atacado em sede deste MS, não esta a ferir direito liquido e certo da impetrante em defesa de seus associados.

Reside na espécie que, em razão da PANDEMIA da COVID-19 foi editada a Lei Complementar 173/2020, que limitou a concessão de aumentos para os servidores públicos de entes federativos, senão vejamos:

‘Art. 8º - Na hipótese de que se trata o art. 65 da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da COVID/19 ficam proibidos, ate 31 de dezembro de 2021, de:

I – Conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do Poder ou de órgão, servidores, empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou determinação anterior à calamidade publica.

De todo sabido que as leis não possuem palavras inúteis e tudo deve ser visto de forma sistemática, nos seus múltiplos e variados aspectos. No caso em apreço, segundo vi esta situação, a Lei Complementar que traduziu esta proibição foi editada em
27 de maio de 2020
e, como se vê a Lei Estadual foi editada em data de
22/02/2021.

Portanto, quando da edição da Lei Estadual, em plena vigência já consolidava as determinações constantes da Lei Complementar 173/2020 e, nesta toada, sequer deveria ser apreciada pelo Poder Legislativo Estadual.

Por outro aspecto, não se pode ignorar que a rigor do aspecto formal consubstanciado pelo artigo 926 do Código de Processo Civil, aplicável em todos os feitos sem exceção, não residindo exclusão do Mandado de Segurança, deve ser visto que as decisões judiciais devem ater-se a precedentes.

Sobre esta questão, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal, no voto do Ministro ALEXANDRE DE MORAES pontuou: ‘
O surgimento da pandemia de COVID-19 representa uma condição superveniente absolutamente imprevisível e de conseqüências gravíssimas, que afetará, drasticamente, a execução orçamentária anteriormente planejada, exigindo atuação urgente, duradoura e coordenada de todas as autoridades federais, estaduais e municipais em defesa da vida, da saúde e da própria subsistência econômica de grande parcela da sociedade brasileira, tomando por óbvio, lógica e juridicamente impossível o cumprimento de determinados requisitos legais, compatíveis com momentos de normalidade.
(PROCESSO ELETRONICO DJE 276, DIVULG 19/11/2020 PUBLIC 20/11/2020, transcrito do ID 84147455.

De outro lado, conquanto que, em primeiro aspecto, fazendo a fundamentação de fato e de direito, discordando do parecer ministerial que opinava pela suspensão desta ação, em relação ao seu mérito, em face da existência da ADIN 6697, instaurada pelo PODER EXECUTIVO ESTADUAL, em face dos demais argumentos acima citados, no que tange a Lei Estadual n. 11.309/2021, que outorgou direitos aos servidores estaduais em relação RGA, existem precedentes do colendo SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA que divisa que, possivelmente por vício formal será julgada procedente, aqui nova situação de precedentes que devem ser vistos e obedecidos por este colendo Órgão Especial. Mais uma vez retorna a questão dos precedentes 927, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transcrevo-o para melhor informação aos eminentes pares integrantes deste Órgão Especial.

‘Art. 927 – Os juízes e tribunais observarão;

I – as decisões do Supremo Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade.’

E, nesta toada, o colendo Supremo Tribunal Federal, em situações semelhantes já posicionou sobre a inconstitucionalidade quando o TJRS endereçou lei semelhante e esta foi aprovada pelo Poder Legislativo e, no mesmo sentido, situação tratada pela Procuradoria Geral de Justiça daquele estado, como se vê nas seguintes ementas:

‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – L-189 12.199 DE 2005 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL QUE CONCEDEU REAJUSTE DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO. Revisão Anual. Iniciativa Privativa do Chefe do Poder Executivo. Lei de Iniciativa do Tribunal de Justiça Local. Inconstitucionalidade. Violação aos arts. 37, X e 61, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.’ (ADI 3558, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, DJE 204, de 14/08/2010).

No mesmo sentido.

‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – SERVIDOR PÚBLICO – REVISÃO REMUNERATÓRIA – LEI 12.300, DE 17 DE JULHO DE 2005, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – INICIATIVA DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA – VIOLAÇÃO DO ART. 61, § 1º, II e IIIA, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE COM EFEITOS EX TUNC, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI 9868/1999. I- A revisão geral anual, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme preceitua o art. 61, § I, IIA, da Constituição Federal. Precedentes. (...).’ (ADI 3539, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/10/2019. DJU-250. 12/11/2019
).

Com a devida vênia pela ousadia imiscuo até registrar a possibilidade, conquanto ainda não tenha sido apreciada a ADIN 6697-MT, tais precedentes, conquanto tenha sido proferido em leis de efeitos concretos, na sua essência, com certa dose de flexibilidade, produz efeitos
‘erga omnes’
em face de sua natureza e similitude.

Neste viés, a postergação da aplicação da Lei 11.309/2021, pela presidente do Tribunal de Justiçado Estado de Mato Grosso em face dos aspectos acima e, sobretudo em face da pendência de julgamento da ADI 6697-MT, consolidam dúvidas em relação a direito material da impetrante, na representação de seus associados. Deve ser visto, por outro lado, que, se julgada constitucional, o que em raríssima situação poderá acontecer em face dos precedentes jurisprudenciais trazidos linhas acima, não residirá óbice para sua imediata implantação. Estes aspectos, vendo a situação nos seus múltiplos e variados aspectos, registram a inexistência de direito liquido e certo albergado pelo inciso LXX, do art. 5º, da Constituição Federal que trata do MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO estando, por outro lado, em contramão com o prescrito no artigo 1º da Lei 12.016/2009.

Posta a questão, os precedentes jurisprudenciais a respeito da matéria nas ações diretas de inconstitucionalidade citadas linhas acima, somado ao aspecto da Lei Complementar 173/2020, traduzem, inequivocamente que não reside direito liquido e certo em favor da impetrante postergar a implantação dos reajustes, quer em relação ao prazo determinado na LC, quer, por cautela, aguardar o posicionamento do STF em relação à ADIN 6697 em trâmite perante o colendo Supremo Tribunal Federal.

A propósito e, para finalizar, direito líquido e certo constitui um dos requisitos indispensáveis para que se possa conceder uma ordem em sede de mandado de segurança, com vistas a proteger direito violado ilegalmente ou com abuso de poder ou que tenha sido violado por autoridade e, os aspectos aduzidos linhas acima, não se vê cumpridos os requisitos legais estabelecidos pelo inciso 5º, inciso LXIX da CF/88 e art. 1º da Lei 12.016/90.

Nesta toada, não se nega o direito da impetrante em relação ao reajuste consagrado pela Lei Estadual n. 11.309/2011, mas, contudo, não se divisa direito líquido e certo constranger a autoridade apontada como praticante do ato abusivo e ilegal, desde já, programar a RGA e, desta forma, deve ser mantida a postergação para, ao depois da pandemia, esta situação ser tratada, como a própria Presidente deste sodalício pantaneiro, em suas informações prestadas, registra que assim o fará. Deve ser visto, por derradeiro, inexistência de prazo decadencial já que, a questão deve ser vista como de trato sucessivo, isto é, renova-se mês a mês em face de descumprimento da lei 11.309/2011.

Com estas considerações,
DENEGO A SEGURANÇA.
Sem custos do processo e sem honorários.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (4º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (5ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (6º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (8º VOGAL)

De acordo com o Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (9º VOGAL)

Senhor Presidente,

Divirjo do voto relator, porque, neste caso, não se trata de reajuste, mas de revisão anual prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

O que o Supremo tem julgado e não permitido é quando a imposição para a implantação de leis parte do Legislativo ao Executivo. O inciso X é de clareza solar quando diz:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;
Privativa de cada caso, isto quer dizer de cada Poder.

Como dito, revisão é a reposição das perdas inflacionárias, não é reajuste de salário.

Constou do orçamento aprovado pelo Pleno do Tribunal de Justiça o reajuste emitido pelo então Presidente, lei para a implantação. Agora, usa-se de que a pandemia é a barreira para essa implantação, tenho que muito pelo contrário, é o maior motivo para a implantação, dado aos gastos que todos os cidadãos brasileiros têm tido com o tratamento dessa pandemia ou dessa doença, inclusive, muitos com perdas de entes familiares, parentes e amigos.

Há necessidade de garantir o sustento à vida, tanto é que impôs e liderou em um cenário nacional e no Executivo Federal, digo, a necessidade de contratação para a pandemia, inclusive, fez-se a implantação do auxílio emergencial para garantia do direito à vida. Neste caso, a
reposição é pela perda inflacionária, para que possa os servidores manter as suas despesas.

Não há inconstitucionalidade, tendo em vista a previsão legal, até porque, não há Emenda Constitucional que tenha revogado o inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

O que não pode é o Poder Judiciário impor ao Legislativo ou ao Executivo o pagamento de inflação ou de reposição inflacionária a outros poderes, vale dizer, tomar decisão dessa natureza ou determinar encaminhamento de lei para que outros poderes possam fazer, o que neste aspecto fere a Constituição quando diz que

é assegurado a revisão observado a privatividade de cada caso, isto é, de cada Poder.

Tivemos a aprovação do orçamento anual, há lei. Assim pode a eminente Presidente do Tribunal de Justiça negar a implantação de forma justificada, quando não implementado o repasse do duodécimo quanto a esta verba.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator e aos que o acompanharam para divergir e conceder a ordem.

É como voto.

EM 8 DE JULHO DE 2021:

POR UNANIMIDADE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE DO CORREGEDOR-GERAL E DA VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NO MÉRITO, POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021